Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735180-98.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES, ERIC SILVESTRE CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES e ERIC SILVESTRE CAMPOS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante que, ao contrário do que entendeu a magistrada do NAC, a ordem pública não estará sendo perturbada, pois os pacientes são primários. Quanto a CARLOS DANIEL, alega que, embora ele responda à Ação Penal n. 0722698-80.2020.8.07.0003, por fato datado de 23/02/2018, caso ele fosse traficante, não estaria em liberdade por praticamente quatro anos sem o registro de qualquer outra ocorrência policial, sendo que a inexpressiva quantidade da droga não justifica a medida extrema da prisão preventiva. Afirma que “houve a apreensão de um pouco mais de 5 kg de maconha, quantidade inferior aos casos apreciados pela Corte Cidadã, levando-se em consideração, inclusive, que a diversidade de drogas (circunstância inexistente nos presentes autos) também não inviabilizou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. Quanto a ERIC, aduz que ele é primário, sendo descabido falar em reiteração delitiva, e a quantidade de entorpecentes apreendido vinculado a ele foi pequena, não justificando a manutenção da prisão. Enfatiza que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes à prevenção de novos delitos e que delito imputado aos pacientes foi cometido sem violência ou grave ameaça. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Os pacientes CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES e ERIC SILVESTRE CAMPOS foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de tráfico e associação para o tráfico. Os policiais foram ao local após notícia de que o autuado Eric estaria abertamente traficando drogas na sua residência e que a residência do vizinho, Carlos estaria servindo de depósito. Visualizaram o momento em que um usuário entrou na residência de Eric e, após a abordagem foi encontrada porção de maconha que admitiu ter adquirido no local. A irmã do autuado Eric franqueou o acesso ao local, dizendo que não concordava com a conduta do autuado. Foram encontradas três porções de maconha em cima de uma mesa, em cima do telhado, foi encontrada uma caixa de plástico, tendo em seu interior uma máquina de cartão, uma balança de precisão e várias porções de maconha. Na lateral direita, no telhado da vizinha, foi encontrada uma sacola preta com várias porções de maconha. O vizinho dos fundos solicitou a presença da guarnição, pois Eric teria dispensado lá uma sacola, e os policiais encontraram várias porções da droga conhecida popularmente como ''skank''. Na residência do autuado Carlos Daniel, em duas mochilas escondidas entre a caixa d ́água e a residência vizinha, foram encontrados tijolos de maconha. A quantidade de entorpecente é significativa (total de mais de 5kg) e foram apreendidos objetos que demonstram a prática reiterada do delito, como balança de precisão. Foram encontradas porções em pequenos sacos de plástico, o que demonstra o acondicionamento para posterior revenda. (...) O autuado Eric Silvestre é primário. O autuado Carlos Daniel responde por delito de roubo. Embora ambos sejam primários, o modo de agir demonstra que o ato não é isolado, sendo que, se colocados em liberdade certamente voltarão a se envolverem em situações semelhantes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, em razão de denúncia anônima de que a residência de ERIC SILVESTRE CAMPOS estaria sendo utilizada abertamente para o tráfico de drogas e que a residência de CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES estaria servindo de depósito, policiais militares foram aos locais averiguar e lograram êxito em encontrar grande quantidade de entorpecentes. No total, foram apreendidos mais de 5kg de maconha, além de balança de precisão digital e diversos plásticos com fechamento tipo zip lock. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador